Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para afastar a penhora de imóvel sob alegação de bem de família. A recorrente sustenta que o bem penhorado é sua única residência, onde reside com sua família, e que os demais imóveis de sua propriedade são apenas vagas de garagem, inaplicáveis para moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado se enquadra na proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, considerando-se sua destinação como residência da agravante e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 protege da penhora o único imóvel utilizado como moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens de natureza diversa, como vagas de garagem.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispensa a prova de que o devedor possua apenas um imóvel, exigindo apenas comprovação de que o bem se destina à residência da família.
5. Nos autos, há elementos suficientes para demonstrar que o imóvel penhorado constitui a única residência da agravante e de sua família, evidenciando a incidência da proteção legal da impenhorabilidade.
6. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem visa resguardar o direito constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos essenciais para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para suspender a eficácia da decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

Tese de julgamento:
1. O único imóvel utilizado como residência pela entidade familiar é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, independentemente da existência de outros bens que não se destinem à moradia.
2. Para caracterizar o bem de família, basta a prova de sua utilização como residência da família, não sendo exigida a comprovação de que seja o único imóvel de propriedade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp no 1.558.073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/02/2020; TJDFT, Acórdão no 1245950, 0715678-81.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 29/04/2020; TJDFT, Acórdão no 1913948, 0722534-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 28/08/2024.